Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-52.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800657-52.2022.8.14.0104

APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Indeferimento da petição inicial. Alegação de advocacia predatória. Ausência de intimação para emenda da inicial. Elementos mínimos demonstrados. Supressão indevida do direito de ação. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de suposta prática de advocacia predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões jurídicas debatidas consistem em:
(i) verificar a existência de elementos mínimos que justifiquem o processamento da demanda;
(ii) avaliar a legalidade da extinção do feito sem a prévia intimação para emenda da inicial;
(iii) definir se a atuação do causídico poderia, por si só, obstar o direito de ação da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por alegação genérica de advocacia predatória, sem intimação prévia para suprimento de eventuais vícios da inicial, viola o disposto no art. 321 do CPC.
4. O autor apresentou documentos que demonstram, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica com a instituição financeira e o objeto da demanda.
5. A suspeita de atuação predatória do advogado, por si, não autoriza a supressão do direito constitucional de ação, devendo o juízo zelar pela devida instrução probatória, inclusive mediante convocação da parte para confirmar o mandato, se necessário.
6. Inexistindo demonstração de litigância de má-fé ou vício insanável, a extinção sem resolução do mérito é medida precipitada e nulificável.
7. A jurisprudência desta Corte e do STJ assegura a necessidade de análise do caso concreto, impedindo juízos de valor baseados unicamente no volume de demandas patrocinadas por determinado advogado.
8. Diante da ausência de contestação e da necessidade de dilação probatória, a causa não se encontra madura para julgamento nesta instância, impondo-se o retorno à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A mera alegação de advocacia predatória não autoriza o indeferimento da petição inicial quando presentes elementos mínimos de prova e não foi oportunizada a emenda da exordial.”

“A supressão do direito de ação sem a devida fundamentação concreta e sem prévia instrução do feito caracteriza nulidade processual, impondo o retorno dos autos à origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 330, 485, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC 11314780, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Maria de Nazareth G. Saavedra, j. 27/09/2022; STJ, REsp 1.083.211/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO,
inconformada com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que indeferiu a petição inicial.

Em suas razões recursais

(ID. 14442183), o apelante aduz que a única irregularidade levantada pelo juízo diz respeito à quantidade de ações movidas pelo causídico e que, por ser tal fundamento de cunho exclusivamente ético profissional, inexiste qualquer irregularidade processual ou de representação que dê causa ao indeferimento da exordial.

Defende que o direito de ação da parte autora não pode ser tolhido com base a quantidade de demandas protocoladas por seu causídico na Comarca em que reside, motivo pelo qual requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja cassada a sentença que extinguiu o feito.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Decido.

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparo dispensado, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta prática de advocacia predatória pelo causídico da parte autora.

Com efeito, compete ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à Jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, conforme redação do art. 133, inciso XII, alínea "d" do Regimento Interno do TJPA.

Após minuciosa análise dos autos, constato que o autor demonstrou, por meio de documentos juntados, como os extratos do INSS e bancários, a existência de um negócio jurídico com a instituição financeira, referente ao contrato mencionado na exordial, cuja nulidade é arguida pelo apelante.

Nesse sentido, verifica-se que o apelante possui - ao menos em tese - interesse e legitimidade para acionar o Judiciário e ver a resolução da demanda, tendo trazido aos autos elementos mínimos para o ajuizamento da ação.

Ainda que os elementos constantes da inicial não preenchessem os requisitos necessários, deveria o juízo determinar sua emenda, nos termos do art. 321, do CPC, com a juntada de documentos adicionais.

Poderia, inclusive, determinar o comparecimento pessoal do(a) jurisdicionado(a) à unidade judiciária para ratificar ou não o mandato outorgado ao advogado, para verificar se realmente ocorreu o abuso do direito de ação, o que não foi feito.

Ademais, não se observa litigância de má-fé ou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça por parte da autora, inexistindo provas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa do referido litigante, sendo certo também que o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Nesta esteira é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERRO
IN JUDICANDO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demonstrou, por meio de documentos juntados, a ativação da reserva de margem consignável e

os

referidos

descontos

ilegais

feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

2- Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

3- Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais da autora (pessoa idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal) e,
a priori
, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

4- Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

5- Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada.

(11314780, 11314780, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-27, publicado em 2022-10-04)

Por fim, observo que não foi apresentada contestação, não se encontrando a causa madura para julgamento nesta Instância.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, desconstituindo também, por conseguinte, a aplicação de multa por litigância de má-fé, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2025